Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-14.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005498-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Litigância de Má-Fé, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), JAMAL KASSEN OMAIS - CPF: 985.418.201-06 (AGRAVANTE), NAGHAM ABOU GHADDARA - CPF: 748.290.251-15 (AGRAVANTE), PAULO ANTONIO MARIANO JUNIOR - CPF: 024.441.211-12 (AGRAVADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), DALETE SILVA CAMPOS - CPF: 027.686.679-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETICIONAMENTO SIGILOSO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA FUNÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restou demonstrado nos autos, a pratica de conduta maliciosa ou desleal da parte exequente, por realizar peticionamento sigiloso de forma equivocada; bem como, não houve a demonstração do prejuízo sofrido pela parte contrária/Agravada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JAMAL KASSEN OMAIS e NAGHAM ABOU GHADDARA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos dos Embargos à Execução nº 1018991-08.2017.8.11.0041, aplicou multa de litigância de má-fé, remessa dos autos para o Ministério Público para fins do art. 40 do CPP e ao Tribunal de Ética da OAB/MT para apuração da conduta do causídico.

Sustenta a parte agravante/exequente que, requereu ao juízo providências do SISBAJUD e RENAJUD (ID.73995034 processo de 1º Grau), com o objetivo de buscar a satisfação dos débitos decorrentes da sucumbência da parte contrária nos presentes embargos à execução, eis que, foi mais um dentre outros pedidos realizados pelo Agravante/Exequente visando a satisfação do crédito do qual o agravado/executado tem se furtado a adimplir.

Asseveram que, ‘tendo em vista que o devedor vem se furtando ao pagamento dos valores cobrados, tanto no processo de execução quanto no cumprimento de sentença dos embargos à execução, a procuradora do Agravante/Exequente utilizou-se da ferramenta “sigilo” que estava disponível no momento do peticionamento. No entanto, ao deferir o pedido, o magistrado de 1º grau, em franca afronta ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade e dos princípios da vedação à decisão surpresa, não somente apenou o Agravante com multa por litigância de má-fé, como também determinou a remessa da decisão ao Ministério Público para apuração de crime de fraude processual, e, ainda, a remessa para o Tribunal de Ética da OAB/MT para apuração da conduta da causídica.’.

Argumentam que a peticionante é advogada ilibada, sem qualquer mácula em sua reputação ou em sua atuação processual, que sempre tratou as partes com amplo respeito e atuou sempre com obediência à lei, à moral e com disciplina ética, razão pela qual somente resta a via recursal para eliminar a injustiça que lhe foi imposta pelo
decisium
agravado.

Aduzem que o sigilo foi aposto em simples pedido de penhora on-line, o que não prejudica a parte, a não ser que se considere que é um direito da parte aplicar calote ao exequente; calote este que já vem ocorrendo desde o ano de 2016 nos autos principais; e, o magistrado ao proferir a decisão agravada deveria ter intimado o agravante a se manifestar previamente, garantindo o pleno contraditório e respeitando o disposto no art. 9º e 10 do CPC, pois ao descumprir o comando desses artigos, ou seja, não oferecendo o contraditório, sua decisão implicando em medidas gravosas a parte é nula de pleno direito.

Alegam ainda, que: ‘não se pode dizer que o Agravante agiu de modo temerário no presente caso, posto que a conduta não acarretou prejuízos a parte, tampouco procurava causar dano às partes ou ao processo. Não deve ser enquadrado no art. 80, inciso V; ainda, tendo em vista que foi determinado o envio de ofício ao Ministério Público para apuração de fato criminoso, bem como à OAB, para apuração de infração disciplinar, é necessário o deferimento de medida antecipação da tutela recursal em sede liminar inaudita altera parte, para que seja suspenso o envio dos ofícios até o julgamento final deste agravo de instrumento.’.

Afirmam estarem presentes o
fumus boni iuris
pelos fatos apresentados, que em confronto com a legislação de regência, demonstra verossimilhança das alegações, posto que claramente demonstrada que a conduta censurada não caracteriza má-fé, tampouco se trata de conduta temerária ou que pudesse causar prejuízos à parte ou ao processo; bem como o
periculum in mora
, pois, se permitido o envio do ofício às instituições citadas antes do julgamento final deste agravo, há grave prejuízo a esta peticionante, posto que prejudicaria sua integridade profissional perante a sociedade, posto que sua reputação é seu maior bem e preza por mantê-la ilibada, sendo justo aguardar até o julgamento deste agravo.

Requerem o recebimento, conhecimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, eis que tempestivo; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal liminarmente e inaudita altera parte, suspendendo o envio dos ofícios até o julgamento final do agravo de instrumento.

Por fim, o provimento do Agravo de instrumento para reformar a decisão de 1º grau revertendo a condenação em litigância de má-fé, bem como dos envios de ofícios ao Ministério Público e à OAB; que seja considerado lícita a utilização de sigilo nos pedidos de penhora on-line.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 122921991)

Informações. (id. 123554488)

Sem contrarrazões. (id. 126434197)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante à ausência de interesse público na demanda. (id. 130435178)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JAMAL KASSEN OMAIS e NAGHAM ABOU GHADDARA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos dos Embargos à Execução nº 1018991-08.2017.8.11.0041, aplicou multa de litigância de má-fé, remessa dos autos para o Ministério Público para fins do art. 40 do CPP e ao Tribunal de Ética da OAB/MT para apuração da conduta do causídico.

Pois bem.

Prevê o art. 80, do CPC:

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (sem grifo no original).

Portanto, para a condenação da multa por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Na espécie, da análise dos autos, não ficou evidenciado que a parte Agravante tenha praticado conduta maliciosa ou desleal, pois o fato de distribuir a petição de penhora on-line, não significa, automaticamente, a intenção de ludibriar.

Ademais, a condenação do litigante de má-fé ao pagamento de multa requer também a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela parte contrária/Agravada, o que não ocorreu.

Ainda, vale ressaltar que colocar sigilo ou não no pedido de penhora on-line tem repercussão apenas na esfera do devedor, impedindo-o de saber que pode advir uma penhora em sua conta bancária, e assim, impedindo-o de frustrar a execução. Logo, havendo claramente a inocorrência do crime imputado, impedir a remessa dos autos ao Ministério Público é uma proteção à dignidade da mandatária.

Por fim, não vejo a ocorrência da infração assinalada pelo juízo, constante do art. 34 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Portanto, claro que o sigilo não deve ser liberado em qualquer caso a bem entender do executado, mas justifica-se ao caso de penhora on-line, pois seu uso não acarreta prejuízos ao devedor e nem causa dano processual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reversão da exclusão de condenação da multa por litigância de má-fé; bem como dos envios de ofícios ao Ministério Público e à OAB; mantendo a determinação de liberação de sigilo nos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022